Tribunal: TJDFT
Processo: 0023289-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ACORDO E TERMO DE ANUÊNCIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E FIANÇA. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para afastar a multa do art. 1.026 do CPC e negou provimento ao outro por entender que os réus da ação monitória são devedores do valor constante em acordo realizado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. Da omissão. 3.1. Gratuidade de Justiça. 3.2. Diante do pedido de justiça gratuita elaborado pelo Sr. Ronan em sua apelação foi proferido despacho determinando sua intimação para que comprovasse, em um prazo de 5 dias úteis o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão da gratuidade de justiça requerida. 3.3. Ocorre que o prazo deferido transcorreu sem qualquer manifestação do Sr. Ronan, que se quedou inerte ao comando judicial. 3.4. Desse modo, foi concedida nova oportunidade para que o corréu recolhesse em dobro o preparo do recurso, sob pena de deserção, oportunidade em que ele novamente deixou de se manifestar nos autos. 3.5. Tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo entre o Sr. Ronan e a Clínica Estética Vitória Medical Center (beneficiária da justiça gratuita), que ingressaram em conjunto com o recurso, o apelo foi conhecido. 3.6. Importante ressaltar que se o Sr. Ronan tivesse ingressado sozinho com o recuso, este não teria sido conhecido diante de sua deserção. 3.7. Portanto, deve-se frisar que foi oportunizado ao corréu a demonstração de sua situação de hipossuficiência apta à concessão do benefício, bem como o recolhimento do preparo em dobro, entretanto, este preferiu quedar-se inerte. 3.8. Nesse sentido, não houve qualquer análise acerca da gratuidade de justiça, já que não havia documento que embasasse o pedido.
4. Do julgamento ultra petita. 4.1. Sentença ultra petita é a que excede a pretensão exordial, isto é, dá mais do que foi pedido. 4.2. A teor do art. 460 do CPC: "É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". 4.3. Ao se fazer detida análise da fundamentação desenvolvida no acórdão combatido, não se constata a existência do vício alegado, vez que foram devidamente observados os limites objetivos da demanda. Tudo quanto pedido e alegado pelas partes foi analisado.
5. Do contrato de locação e fiança. Termo de acordo e termo de anuência. 5.1. Não há necessidade de interpretação da extensão da locução “estrita observância aos termos do instrumento contratual vigente”. 5.2. Isso porque, o julgado bem explicou que restou demonstrada a celebração de acordo entre as partes e que o fiador, Sr. Fabiano, assinou, voluntariamente, termo de anuência ao conteúdo inserido no pacto firmado, oportunidade em que se responsabilizou pelo adimplemento das parcelas acordadas no contrato de locação. 5.3. Frisou-se que, embora o art. 819 do CC prescreva que a fiança deve ser interpretada restritivamente, isso não invalida o termo de anuência assinado pelo fiador, já que este validou sua vontade sem qualquer equívoco, no que toca às obrigações definidas no ajuste.
6. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 6.1. Desse modo, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante e alegados em sua apelação.
7. Da novação. 7.1. O aresto discorreu que o acordo realizado entre a locadora, a locatária e os fiadores não constituiu novação, uma vez que não foi extinta a obrigação inicial (contrato de locação). Ou seja, não foi possível verificar qualquer animus novandi. 7.2. Na verdade, foi realizada uma transação quanto à forma de cumprimento das obrigações que já existiam. 7.3. Nessa linha, explanou-se que, de acordo com o item 2.3 do acordo assinado pelas partes, elas apenas objetivavam a suspensão do processo de execução até o cumprimento total do pagamento da integralidade das parcelas entabuladas, ou, em caso de inadimplemento do fixado, que seguisse o processo para a retomada do bem e execução dos valores vencidos e vincendos, descontando-se o importe já pago. 7.4. Portanto, inexistiu qualquer distrato, muito menos extinção do contrato de locação e fiança.
8. O acórdão embargado não se encontra omisso ou obscuro tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelos embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
9. Dessa forma, a despeito das ilações dos embargantes, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
10. Embargos de Declaração rejeitados.